Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711395-78.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUSEU HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PLANALTINA/DF. RESTAURO DO MOBILIÁRIO. MULTA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DO VALOR. I – O pedido de exclusão da multa não procede, pois é inequívoco o descumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença exequenda, de restauro do mobiliário do Museu. No entanto, reduzido o valor da multa, porque excessivo, visto que alcançou importância 20 vezes superior ao do estimado para restauro do mobiliário, o que contraria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como desnatura a finalidade das astreintes. II – Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 537, caput, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, a despeito de ter reduzido o valor da multa aplicada de R$ 2.049.316,23 (dois milhões, quarenta e nove mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e três centavos) para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a condenação revela-se exorbitante. Ressalta que, apesar de o valor destinado à restauração dos imóveis do Museu Histórico e Artístico de Planaltina/DF ser de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fixação das astreintes em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação é exorbitante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 537, caput, §1o, incisos I e II, do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se aferir a exorbitância da multa fixada (AgInt no AREsp 1696617/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 18/3/2021), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015